Tribunal: CARF
Processo: 10510.722680/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008

OPÇÃO PELO SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
A partir do período em que ocorreram os efeitos da exclusão do Simples, a empresa está sujeita às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, cabendo o lançamento das contribuições sociais correspondentes.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com informações incorretas ou omissas.
DECLARAÇÃO ENTREGUE APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
MULTA POR FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.722680/2011-81
ACÓRDÃO
2301-011.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J.F.G.G. & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008

OPÇÃO PELO SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
A partir do período em que ocorreram os efeitos da exclusão do Simples, a
empresa está sujeita às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas, cabendo o lançamento das contribuições
sociais correspondentes.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com informações
incorretas ou omissas.
DECLARAÇÃO ENTREGUE APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
MULTA POR FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722680/2011-81
2
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide e, na parte conhecida, dar provimento
parcial para: i) excluir do lançamento as contribuições previdenciárias e destinadas a outras
entidades/terceiros, apuradas nos Autos de Infração no 37.326.975-7 e no 37.326.976-5,
referentes a fatos geradores ocorridos a partir de 01/07/2007; ii) aplicar a retroatividade benigna
conforme a Súmula CARF no 196.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo dos seguintes Autos de Infração lavrados contra o sujeito
passivo acima identificado:
 Auto de Infração no 37.326.974-9 (e-fls. 03), Código de Fundamento Legal -
CFL 78, por ter a empresa apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP
com informações incorretas ou omissas.
 Auto de Infração no 37.326.975-7 (e-fls. 05/24) referente às contribuições
previdenciárias devidas pela empresa correspondentes à parte patronal,
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722680/2011-81
3
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes dos Riscos
Ambientais do Trabalho – GILRAT.
 Auto de Infração no 37.326.976-5 (e-fls. 04, 25/41) referente às
contribuições destinadas a Outras Entidades ou Terceiros.
Os fatos encontram-se detalhados no Relatório Fiscal (e-fls. 44/48).
De acordo com a autoridade lançadora, a contribuinte era optante pelo Simples
Federal, instituído pela Lei no 9.317/96, no período de 01/01/2002 a 30/06/2007 e optante pelo
Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123/06, a partir 01/07/2007. No entanto, a
empresa foi excluída desses regimes de tributação pelo Ato Declaratório Executivo n° 32 de
24/09/2008, Processo no 10510.004615/2008-74, e pelo Ato Declaratório Executivo n° 16 de
14/06/2011, Processo no 10510.722091/2011-01.
O auditor informa que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais pela
ocorrência, em tese, de crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto no art. 337-A
do Código Penal.
A Impugnação apresentada pela contribuinte (e-fls. 186/194) foi julgada
Improcedente pela 7a Turma da DRJ/SDR em decisão assim ementada (e-fls. 767/781):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/01/2009
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à
empresa, conforme prevê o art. 22, incisos I e II, da Lei n.° 8.212, de 1991.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA. JUROS.
Incidem acréscimos legais (multa de mora e juros), de caráter irrelevável, sobre
contribuições previdenciárias recolhidas em atraso.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Havendo exclusão do Simples Nacional, a empresa excluída sujeitar-se-á, a partir
do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO DE LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS,
CORRESPONDENTES À PARTE DA EMPRESA, SAT/RAT E TERCEIROS, E DA MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Julgada improcedente a Manifestação de Inconformidade e mantida a exclusão da
empresa do Simples Nacional, não há motivo para suspensão do processo de
lançamento das contribuições sociais lançadas, correspondentes à parte da
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722680/2011-81
4
empresa, SAT/RAT e terceiros, bem como da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA
MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se
quando o pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do
ajuizamento de execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
04/12/2009.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art.
3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 30/11/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES OMISSAS/INCORRETAS.
Constitui infração à Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, na redação dada pela
MP no 449, de 2008, a empresa apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com
informações omissas/incorretas.
MULTA.
A multa prevista no art. 32A, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
dada pela MP no 449, de 2008, somente é aplicável quando a empresa declarar
GFIP com omissões/incorreções de informações relacionadas às contribuições
previdenciárias recolhidas, ou apresentar GFIP com omissões/incorreções de
informações não relacionadas às contribuições previdenciárias. A referida multa
não pode ser cumulada, em relação a um mesmo fato gerador, com a multa de
ofício prevista no art. 44, I, da Lei n 9.430/96 (Parecer PGFN/CAT no 433/09, itens
28 a 35).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 07/05/2013 (e-fls. 786/788), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 22/05/2013 (e-fls. 789/798) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação. Em apertada síntese:
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722680/2011-81
5
- Aponta a necessidade de vinculação ao processo no 10510.722.091/2011-11 (sic),
em que se discute a sua exclusão do Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo - ADE
n° 16 de 14/06/2011.
- Alega a ocorrência de equívocos no preenchimento de diversas GFIP, os quais
teriam sido sanados após a notificação da exclusão do Simples Nacional. Sustenta que as
contribuições previdenciárias devidas já haviam sido recolhidas.
- Discorre sobre a interpretação dada ao art. 31, §2o, da Lei Complementar no
123/06. Aduz que, se a lei faculta a regularização da obrigação principal para a manutenção no
Simples Nacional, evidentemente quis autorizar a mesma regra para permitir a regularização da
obrigação acessória, sobretudo quando não há má-fé e quando o conjunto probatório indica que
houve apenas erro sem intenção de fraudar o Fisco Federal.
- Sustenta que os efeitos da exclusão do Simples Nacional não podem retroagir na
hipótese dos Autos de Infração em exame, conforme se depreende do art. 29, §1o, da Lei
Complementar no 123/06.
- Defende o afastamento da multa fixada no Auto de Infração no 37.326.974-9
tendo em vista a regularização de todas as pendências correspondentes às obrigações acessórias
relacionadas à GFIP.
Em 17/10/2013, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF converteu
o julgamento em diligência através da Resolução no 2403-000.203 para que o processo fosse
sobrestado até ulterior decisão e trânsito em julgado do processo no 10510.722.091/2011-01 (e-
fls. 808/812).
Em 03/12/2021, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF converteu
o julgamento em diligência através da Resolução no 2301-000.967 para que se aguardasse o
deslinde do processo judicial no 0805646-89.2020.4.05.8500 (e-fls. 838/839).
Em 27/09/2024, a Equipe do Contencioso Judicial da DRF/FSA emitiu o Despacho no
5.242/2024/ECOJ/DRF/FSA/RFB informando sobre a reinclusão da contribuinte no Simples
Nacional e o término da discussão de mérito na Ação Judicial no 0805646-89.2020.4.05.8500 (e-fls.
878/879).
Os autos foram distribuídos a esta Conselheira em decorrência de novo sorteio no
âmbito do Colegiado em razão da extinção do mandato do Relator, conforme Despacho de
Encaminhamento de 08/05/2025 (e-fls. 882).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722680/2011-81
6

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Como já relatado, os lançamentos consubstanciados no presente processo tratam
de contribuições devidas pela empresa e de multa por descumprimento de obrigação acessória.
As questões relacionadas à exclusão do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo - ADE n°
16 de 14/06/2011 devem ser discutidas em processo administrativo próprio, não cabendo a este
Colegiado manifestar-se sobre o tema.
Deixo de conhecer, portanto, das alegações referentes às regras previstas nos arts.
29, §1o, e 31, §2o, da Lei Complementar no 123/06 (itens 5 e 6 do Recurso Voluntário) por
consistirem em matéria estranha à lide.

Mérito
A recorrente aponta a necessária vinculação deste julgamento ao resultado do
Processo Administrativo no 10510.722.091/2011-01, que trata de sua exclusão do Simples
Nacional pelo ADE n° 16 de 14/06/2011 a partir de 01/07/2007 (e-fls. 59/60).
Do exame dos autos, verifica-se que o Acórdão no 1401-004.567 prolatado pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF em 10/08/2020 negou provimento ao Recurso
Voluntário interposto naquele processo, mantendo os efeitos do ADE n° 16 de 14/06/2011 (e-fls.
819/823):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a
empresa que incorrer na hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no
art. 29, inciso XII, da Lei Complementar 123/2006.
No entanto, a contribuinte ajuizou Ação Ordinária contra a União/Fazenda Nacional
(Processo no 0805646-89.2020.4.05.8500) pleiteando a manutenção no Simples Nacional com a
declaração de nulidade do ADE n° 16 de 14/06/2011 (e-fls. 827/836). Diante da sentença
favorável à requerente, proferida em 04/03/2021 pela 1a Vara Federal - SE, a 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
através da Resolução no 2301-000.967 para que fosse aguardado o deslinde da referida demanda
(e-fls. 838/839).
Em 27/09/2024, a Equipe do Contencioso Judicial da DRF/FSA emitiu o Despacho no
5.242/2024/ECOJ/DRF/FSA/RFB (e-fls. 878/879) informando sobre a reinclusão da contribuinte no
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722680/2011-81
7
Simples Nacional e o término da discussão de mérito na Ação Judicial no 0805646-
89.2020.4.05.8500, nos seguintes termos:
A Ação judicial em questão foi julgada em 04/03/2021, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência e julgo
procedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a
nulidade do ato de exclusão da empresa autora do Simples Nacional (Ato
Declaratório Executivo n° 16), determinando-se a sua reinclusão no referido regime
simplificado, com efeitos retroativos à data de sua exclusão.”
A apelação já foi julgada pelo Tribunal, no qual se decidiu contrariamente à
Fazenda Nacional, que teve o seu recurso improvido.
O recurso especial foi admitido e remetidos ao STJ e em 28/02/2023 foi proferida
decisão (fls. 872 e 873) que não conheceu o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional mantendo integralmente a sentença anteriormente proferida,
que por sua vez transitou em julgado no dia 02/05/2023 (fls. 877).
Com a baixa definitiva dos autos para a primeira instancia a discussão de mérito
do processo se encerrou, permanecendo em discussão apenas o valor de
honorários a serem pagos.
Rememora-se que, judicialmente, apenas a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional foi julgada, sendo esta causa prejudicial ao julgamento administrativo
dos créditos, mas não incidindo diretamente na suspensão da exigibilidade
destes.
Considerando a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional e o término da
discussão de mérito na ação judicial entendo ter sido encerrada a diligência, razão
pela qual devolvo o presente dossiê ao CARF para sua análise e providencias.
Verifica-se dos excertos acima reproduzidos que a decisão definitiva na Ação
Judicial no 0805646-89.2020.4.05.8500 foi no sentido de julgar procedente o pedido da
requerente para declarar a nulidade do ADE n° 16 de 14/06/2011 e determinar a sua reinclusão no
regime simplificado (Simples Nacional) com efeitos retroativos à data da exclusão (01/07/2007).
Assim, entendo que devem ser afastadas do lançamento consubstanciado nos Autos de Infração
no 37.326.975-7 e no 37.326.976-5 as contribuições previdenciárias e destinadas a Outras
Entidades/Terceiros referentes a fatos geradores ocorridos a partir de 01/07/2007.
Por outro lado, não há reparos a serem feitos quanto ao Auto de Infração no
37.326.924-9 (CFL 78), referente à multa por descumprimento da obrigação acessória prevista no
art. 32, IV, da Lei no 8.212/91 com redação dada pela MP no 449/08, convertida na Lei no
11.941/09.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 46), a contribuinte apresentou GFIP com
omissões e incorreções para as competências 12 e 13/2006, 02 e 11/2007 e 06, 07 e 11/2008,
conforme discriminado no Anexo I (e-fls. 63). Extrai-se do referido Anexo que autuação se deu em
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722680/2011-81
8
razão da ausência de declaração de diversos segurados, exceto para a competência 13/2006, e da
informação incorreta no campo relativo à opção pelo Simples.
Consta ainda do Relatório Fiscal, que a penalidade aplicada teve como
fundamentação legal o art. 32-A da Lei no 8.212/91, correspondendo a R$ 20,00 para cada grupo
de dez informações incorretas ou omitidas, observada a multa mínima de R$ 500,00 por
competência.
Como já explicitado neste voto, a exclusão da empresa do Simples Nacional foi
revertida através de decisão judicial com efeitos retroativos a 01/07/2007, não cabendo a
manutenção do erro apontado pelo auditor quanto ao código de opção pelo Simples nas
competências 11/2007 e 06, 07 e 11/2008. No entanto, verifica-se que tal fato não importa
alteração no cálculo da multa devida, haja vista que a autoridade fiscal aplicou o valor mínimo
previsto na legislação vigente em todas as competências, conforme item 17 do Relatório Fiscal, e
que as demais irregularidades apontadas para o período não foram afastadas (omissão de
segurados).
A contribuinte alega, ainda, que as omissões e incorreções ocorreram por equívoco
no preenchimento das GFIP e que já foram integralmente sanadas, não merecendo prevalecer a
multa aplicada no Auto de Infração no 37.326.924-9.
Sem razão, contudo, a interessada.
Depreende-se do Relatório Fiscal que o auditor considerou, para o cálculo da multa
aplicada em cada competência, a última GFIP apresentada pela empresa antes do início do
procedimento fiscal, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Ao contrário do que defende a recorrente, as declarações entregues após o início
do procedimento fiscal carecem de espontaneidade, nos termos do art. 7o, §1o, do Decreto no
70.235/72 e do art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN, não produzindo efeitos sobre o
lançamento de ofício. É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 33,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Relevante mencionar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142, parágrafo único, do mesmo
diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por fim, impõe-se observar o disposto na Súmula CARF n° 196, de adoção
obrigatória por seus Conselheiros, no que tange à aplicação da legislação mais benéfica advinda da
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722680/2011-81
9
MP no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09, referente às multas apuradas nos Autos de
Infração de obrigação principal e de obrigação acessória,:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para: i)
excluir do lançamento as contribuições previdenciárias e destinadas a Outras Entidades/Terceiros
apuradas nos Autos de Infração no 37.326.975-7 e no 37.326.976-5 referentes a fatos geradores
ocorridos a partir de 01/07/2007; ii) aplicar a retroatividade benigna conforme Súmula CARF no
196.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 891
DF CARF MF
Original